Tribunal: TJPA
Processo: 0826605-21.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826605-21.2021.8.14.0301

APELANTE: TRANSPORTADORA PLANALTO LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL A PEDIDO DA AGRAVANTE. NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO PARA SOLICITAR A REATIVAÇÃO. ART. 153 DO RICMS/PA. VISTORIA IN LOCO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DESATUALIZADO. DESCUMPRIMENTO DO INCISO III DO ART. 150 DO RICMS/PA. DESÍDIA POR PARTE DA EMPRESA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA ILEGALIDADE DO ATO APONTADO COMO COATOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TRANSPORTADORA PLANALTO LTDA,
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 17780156) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos do mandado de segurança com pedido de liminar em que contende com o
ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que o endereço da empresa permanece o mesmo, sem qualquer alteração. Contudo, por óbvio, não haveria como encontrar a agravante em pleno funcionamento no endereço indicado, uma vez que sua inscrição está suspensa, de modo que inviabiliza a realização das suas atividades. Dessa forma, pontua está totalmente impedida de emitir suas Notas Fiscais e de exercer as suas atividades, conforme art. 48, da IN RFB nº 2.119/2022.

Aduz que continua impossibilitada de exercer suas atividades, pois o Pedido administrativo nº 862020730023330-5 ainda se encontra em análise pela Administração Pública desde o dia 12/agosto/2020, restando evidente os atos coativos praticados pela agravada.

Por fim, alega que

o Supremo Tribunal Federal – STF vem reconhecendo o direito dos contribuintes que mantenham débitos obterem os seus documentos fiscais, não sendo lícito que negue àqueles que sequer tenham débitos, tendo a agravante meros ajustes administrativos a serem realizados, o que não deve lhe impedir de realizar suas atividades comerciais e, muito menos, impedir a emissão das notas fiscais.

Ante esses argumentos, requer que

o presente recurso de agravo interno seja recebido e conhecido, haja vista a sua pertinência, e por conseguinte requer que a decisão seja reformada em juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, §2, do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 19007757).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Como bem destacado na decisão agravada, nos argumentos e documentos apresentados pela agravante e das informações da autoridade apontada como coatora, extrai-se que desde 03/06/2015 consta a empresa como SUSPENSA, tendo ocorrido a suspensão da sua inscrição estadual em decorrência de sua solicitação.

Sobre a matéria, é curial assinalar que a agravante tinha o prazo de até 3 (três) anos para solicitar a reativação dessas atividades, na forma do art. 153 e seus parágrafos do RICMS/PA, mas somente o fez em 12/08/2020 (ID nº 13901424), também por meio do cadastro sincronizado nacional, houve solicitação do impetrante, o que gerou o Processo de verificação “in loco” nº 862020730023330-5.

Nesse sentido, estabelece o RICMS/PA (Decreto Estadual nº 4.676/2001):

“Art. 150. O contribuinte terá sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS suspensa, nas seguintes hipóteses:

I - durante o período de paralisação temporária;

Art. 153. O contribuinte poderá requerer a interrupção temporária de sua inscrição mediante o preenchimento no programa aplicativo de entrada de dados descrito no art. 131, devendo, para conclusão do processo na SEFA, apresentar na Coordenação Executiva Regional ou Especial de Administração Tributária, de sua circunscrição, os seguintes documentos:

(...)

§ 1° A paralisação, em razão da ocorrência de sinistro ou calamidade pública, será concedida pelo prazo de até 1 (um) ano, a contar da data da protocolização do pedido e será concluída após a verificação fiscal.

§ 2°
Nas demais hipóteses, a paralisação será concedida por prazo nunca superior a 3 (três) anos, a contar da data da protocolização do pedido.

§ 3° Antes de findar-se o prazo concedido, o contribuinte requererá à repartição fiscal a reativação das suas atividades ou a baixa da sua inscrição.

§ 4°
O não cumprimento da formalidade contida no parágrafo anterior determinará a inaptidão da inscrição.”

Além disso, observa-se que após o pedido de reativação da empresa, protocolo PAN207300253601, por ocasião da fiscalização com vistoria IN-LOCO, o estabelecimento comercial da impetrante não foi localizado no endereço fornecido pela empresa (ID nº 28111130 e ID nº 28111132), configurando-se mais uma hipótese de suspensão, dessa vez prevista no art. 150, III, do RICMS/PA,
in verbis:

“Art. 150. O contribuinte terá sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS suspensa, nas seguintes hipóteses:

(...)

III - quando o estabelecimento não for localizado no endereço constante na ficha cadastral, desde a data em que for verificada a ocorrência até a data da inaptidão da inscrição estadual;”

Desta feita, por ocasião da fiscalização no endereço fornecido pela empresa restou configurada hipótese de suspensão cadastral prevista no art. 150, inciso III, do RICMS/PA, não havendo nos autos outros motivos para o provimento, pois, o que nos leva a crer é que a empresa deveria ter atualizado o seu cadastro junto SEFA/PA, portanto, não há ato de ilegalidade ou arbitrariedade na suspensão cadastral da empresa.

Neste contexto, se a agravante vem deixando de fornecer as informações imprescindíveis ao exercício do poder fiscalizatório inerente à Fazenda Pública Estadual, é forçoso concluir que a suspensão de sua inscrição estadual se deu de forma correta, legítima, não prosperando as razões recursais.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do C. STJ e deste Tribunal:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL, POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DEVOLVIDO À SEGUNDA TURMA DO STJ, PARA OS FINS DO ART. 543-B, § 3º, DO CPC/73, TENDO EM VISTA A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF, NO JULGAMENTO DO RE 565.048/RS, SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA QUE TRATA DE MATÉRIA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO, PELO COLEGIADO JULGADOR. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À VICEPRESIDÊNCIA DO STJ
. I. Trata-se de Recurso Ordinário, interposto na vigência do CPC/73, anteriormente improvido, pela Segunda Turma do STJ, por acórdão que manteve a suspensão da inscrição estadual da recorrente, em face do descumprimento de obrigação tributária acessória referente às exigências do Estado de Mato Grosso para o livre exercício da atividade econômica. No aludido acórdão ficou consignado que restara oportunizada a defesa, no caso concreto, e que a fiscalização fora exercida dentro dos parâmetros legais e constitucionais, com finalidade de atender o interesse público. Considerando que a própria recorrente admitiu inexistirem débitos tributários exigíveis em seu nome, foram afastadas as Súmulas 70, 323 e 547 do STF. II. Não obstante a Vice-Presidência do STJ, diante do julgamento do RE 565.048/RS, pelo STF, sob o regime de repercussão geral, tenha encaminhado os autos à Segunda Turma, para fins do disposto no § 3º do art. 543-B do CPC/73, não é caso de retratação, eis que o tema, objeto do julgamento, no aludido RE 565.048/RS, não constitui causa a ser dirimida, no recurso, que cuida de questão diversa. III. Com efeito, o Plenário do STF, ao julgar, sob o regime de repercussão geral, o RE 565.048/RS (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, DJe de 09/10/2014), fixou a tese de que "é inconstitucional o uso de meio indireto coercitivo para pagamento de tributo - 'sanção política' -, tal qual ocorre com a exigência, pela Administração Tributária, de fiança, garantia real ou fidejussória como condição para impressão de notas fiscais de contribuintes com débitos tributários". Da mesma forma, o Plenário do STF, ao julgar, também sob o regime de repercussão geral, o ARE 914.045/MG (Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe de 19/11/2015), referente à hipótese de condicionamento do deferimento de inscrição em cadastro de produtor rural à regularização de débitos fiscais, fixou a tese de que é inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos. IV. No entanto, a controvérsia trazida pela impetrante, no Recurso Ordinário e no Recurso Extraordinário, mostra-se diversa daquelas tratadas, pelo STF, nos supracitados RE 565.048/RS e ARE 914.045/MG. Com efeito, nos dois aludidos julgamentos do STF, em regime de repercussão geral, vedou-se a utilização, pelo Estado, de meio coercitivo indireto para pagamento de tributo, o que não é a hipótese dos autos, notadamente aquela que remanesce para julgamento, pelo STJ e pelo STF, mesmo porque afirma a impetrante, seguidas vezes, na inicial e no Recurso Ordinário, que "inexistem quaisquer débitos da Impetrante perante a fiscalização", que "a Impetrante efetiva regularmente o recolhimento de seus tributos", que "inexistem débitos de tributos para o Erário do Estado do Mato Grosso", que "a Recorrente não possui débitos para com a Administração Pública" e que "a empresa ora Recorrente não se encontra com débitos perante o Erário do Estado do Mato Grosso que pudesse alicerçar a atitude da Administração Pública, a qual foi calcada na afirmativa de irregularidades cadastrais". V. No caso, a segurança foi parcialmente concedida, pelo Tribunal de origem, para determinar a liberação dos bens retidos pela fiscalização estadual, à época da impetração, ressaltando que "a apreensão deve se limitar ao tempo necessário para a elaboração do auto de infração, por ser o meio justificável para o fim do ato administrativo. Assim, a retenção dos bens por tempo superior ultrapassa a própria finalidade do ato e configura o abuso de poder a ser coibido pelo Poder Judiciário". O Fisco estadual não recorreu do aludido acórdão, que, nesta parte, transitou em julgado. VI. Restou, assim, à apreciação do STJ, o segundo fundamento da impetração, ou seja, a alegada ilegalidade e inconstitucionalidade da suspensão da inscrição estadual da impetrante, perante o Fisco do Estado de Mato Grosso, por irregularidade cadastral decorrente do descumprimento de obrigação tributária acessória, com fundamento no art. 35-A, § 1º, da Portaria 114/2002, alterada pela Portaria 44/2006, da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, ato normativo que tem amparo no art. 17, I e parágrafo único, da Lei estadual 7.098/98. VII. No presente caso, a suspensão da inscrição estadual ora impugnada não foi determinada como meio coercitivo indireto para o pagamento de tributo - como admite a própria impetrante, não tem ela débitos com o Fisco estadual -, extraindo-se, da petição inicial, que a impetrante "solicitou emissão de Certidão Negativa de Débitos, perante a Secretaria de Estado da Fazenda, tendo lhe sido fornecida Certidão Positiva de Débitos Fiscais - CPD nº 009/2006, na qual constam as seguintes justificativas: 'Quanto ao contribuinte: encontra-se suspenso por irregularidades cadastrais a partir de 19/09/2006; a filial de inscrição estadual 13.171.918-1 com omissão de GIA-ICMS do mês de agosto de 2002'", bem como que "inexistem quaisquer débitos da impetrante perante a fiscalização, demonstrou-se isso diante da certidão positiva emitida pelo próprio órgão", e, ainda, que "a impetrante efetiva regularmente o recolhimento de seus tributos".
Da leitura dos acórdãos do Tribunal de origem e desta Corte, constata-se que, na realidade, a suspensão da inscrição estadual da impetrante não ocorreu em razão do não recolhimento do ICMS, ou seja, como forma de exigir o recolhimento do tributo, mas se deu em face do descumprimento de obrigação tributária acessória, por não se adequar ao disposto no art. 35-A, § 1º, da Portaria 114, de 2002, com a redação dada pela Portaria 44, de 2006, da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso
. VIII. Não havendo que se falar em juízo de retratação, no caso - por não se tratar, no Recurso Ordinário e no Recurso Extraordinário, de suspensão de inscrição estadual como meio coercitivo indireto para o pagamento de tributo, mas de suspensão de inscrição, por ter deixado a impetrante de cumprir obrigação tributária acessória de se adequar ao disposto no art. 35-A, § 1º, da Portaria 114, de 2002, com a redação dada pela Portaria 44, de 2006, da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, ato normativo que, por sua vez, tem respaldo no art. 17, I e parágrafo único, da Lei estadual 7.098/98 -, deve ser mantido o acórdão que negou provimento ao Recurso Ordinário, devolvendo-se os autos, assim, à Vice-Presidência desta Corte. IX. Recurso ordinário improvido. Acórdão da Segunda Turma do STJ mantido, em juízo negativo de retratação.

(RMS 26.803/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DESATUALIZADO. DESCUMPRIMENTO DO QUE ESTÁ PREVISTO NO INCISO III DO ART. 150 DO RICMS/PA. DESÍDIA POR PARTE DA EMPRESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O descumprimento de obrigações tributárias acessórias, tais como: deixar de manter o endereço do seu estabelecimento comercial atualizado; enseja a suspensão da inscrição estadual da empresa junto ao fisco, conforme está previsto no inciso III, do art. 150, do RICMS/PA. Muito embora a impetrante tenha argumentado que a obstrução em emitir notas fiscais deu-se pelo seu inadimplemento, constata-se que, na realidade, o impedimento fundou-se no descumprimento de obrigação acessória, qual seja, a de manter o endereço do seu estabelecimento comercial atualizado.
2. Se a empresa vem deixando de fornecer as informações imprescindíveis ao exercício do poder fiscalizatório inerente à Fazenda Pública Estadual, inexorável concluir que a suspensão de sua inscrição estadual se deu de forma correta, legítima
. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(2018.03210370-79, 194.089, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

Depreende-se que autoridade agiu nos estritos limites da legalidade, o que não se confunde com a imposição de medida constritiva ou restritiva do direito ao exercício da atividade profissional com a finalidade de cobrança de tributo, vedada pelas Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

Assim, como bem concluiu o parecer ministerial
“(...) a suspensão cadastral da empresa não decorreu da existência de eventuais débitos fiscais, mas, por sua própria solicitação que pela legislação estadual teve a interrupção temporária da atividade em 03.06.2015, e que devido a mudança do motivo da suspensão, passou a ser sujeito inapto em 03.06.2018, quando já havia vencido o prazo legal de 3 anos para realização de ativação do cadastro em observância do que estabelece do RICMS (Decreto Estadual nº4.676/01). A empresa não contava com a fiscalização do Poder Fazendário in loco para confirmação do endereço da empresa.” (ID nº 15745712).

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/08/2024